Tribunal: TJDFT
Processo: 0729057-78.2018.8.07.0015
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0729057-78.2018.8.07.0015 APELANTE: MASSA FALIDA DE DICA DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUTOMOTIVOS LTDA APELADO: WALDYR LEONARDO, IRACI ALVES CLARO, HELENA ROSA LEONARDO, GABRIEL DEZEN JUNIOR, THAISE OLIVEIRA DEZEN, FABIANA FONTES FEIJO, R15 MULTIMARCAS LTDA - ME, FABRICIO MOTTA ARAUJO DESPACHO Os documentos anexados na petição de id 13855122 serão analisados quando do julgamento do apelo. Aguarde-se a sessão de julgamento designada. Brasília, 19/02/2020 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR